Tribunal: TJMT
Processo: 1023247-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023247-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), HILARIO CASONATTO - CPF: 244.746.659-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANGELO CASONATTO registrado(a) civilmente como ANGELO CASONATTO - CPF: 057.415.139-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO.
DESMATAMENTO DE APP.
DETERMINAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL E DESOCUPAÇÃO DE ÁREA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A
gravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos d
e
ação civil pública
,
determinou a realização de inspeção judicial in loco, desocupação de novas construções no loteamento irregular “Chácara
Casonatto
” e outras medidas para evitar a consolidação
da ocupação e a propagação de danos ambientais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da decisão que determinou a inspeção judicial e a desocupação de construções irregulares, considerando (i) o direito à moradia e (
ii
) a necessidade de observância da legislação urbanística e ambiental.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o loteamento foi implantado sem aprovação dos órgãos competentes, caracterizando parcelamento irregular do solo, em afronta à Lei no 6.766/1979.

4. Há reiterado descumprimento de ordens judiciais e administrativas desde 2022, além de danos ambientais constatados por perícias técnicas, o que justifica a manutenção das determinações impostas pela decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ocupação irregular de área sem a devida autorização configura parcelamento ilegal do solo, sujeitando os responsáveis às penalidades legais e administrativas
previstas em lei
. 2. O direito à moradia não pode ser invocado para justificar loteamentos clandestinos que
reiteradamente
transgridam
normas ambientais e urbanísticas
,
a
tingindo toda a
coletividade
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 182; Lei no 6.766/1979; Lei no 10.257/2001; Lei no 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante ci
tada:

TJMT, AI no 1003694-21.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.02.2020; TJMT, Apelação no 0001153-53.2011.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Hilário
Casonatto

contra decisão proferida pela Juízo da 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação civil pública no 1004211-75.2022.8.11.0045, determinou a realização de inspeção judicial in loco, nos seguintes termos:

“
[...] Diante deste quadro temerário, determina-se:

1 – DETERMINA-SE que seja realizada inspeção judicial in loco, por meio de Oficial de Justiça com a presença de representante do Ministério Público, da Prefeitura de Lucas do Rio Verde – MT, da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Representante da Policia Civil de Lucas do Rio Verde e Comando da Policia Militar, para que possam verificar se há presença de novas construções, diferentes placas de vendas e identificar os possíveis vendedores e proprietários dos referidos lotes que possuem placas de venda com prazo de 15 das.

1.a) Prefeitura Municipal para colaborar e cooperar com a presente demanda fornecendo imagens aéreas via Drone, vídeos e fotografias do local com prazo de 30 dias;

1.b) Câmara de Vereadores para ter ciência da presente demanda, acompanhar Oficial de Justiça e promover medidas e campanhas de colaboração ao combate aos loteamentos clandestinos;

1.c) Ministério Público e Polícia Judiciária Civil para averiguar o crime de desobediência por parte dos Requeridos e
identificar terceiros
estelionatários e terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) que estão se valendo da irregularidade do local para cometer crimes, invadir áreas e com relatório no prazo de 30 dias;

1.d) Secretaria de Assistência Social para averiguar quantas unidades habitacionais existem no local já formadas, identificar as pessoas e a unidade na qual estão residindo e a qual título estão residindo (locação, invasão, comodato,
etc
); 1.c.1) Havendo locação
deverã
identificar o locador do imóvel para fins de futura intimação com relatório no prazo de 30 (trinta) dias

1.e)
Policia
Militar do Estado de Mato Grosso para apurar a necessidade de eventual uso de força policial (quantitativo e tempo para organização) para cumprimento de ordem de desocupação e destruição de novas unidades de construção que estão sendo edificadas no local com relatório no prazo de 30 (trinta) dias;

1.f) Havendo negativa da parte de algum dos Poderes, entes ou órgãos acima identificados, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar.

2 – DEFERE-SE a majoração da multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) aos requeridos, nos moldes do art. 11 da Lei no 7.347/1985, devido
o
descumprimento das ordens impostas no deferimento da liminar.

3 – Desde já, DEFERE-SE o reforço policial para o Sr. Oficial de Justiça, para que possam auxiliar no cumprimento da inspeção in loco e cumprir todas as medidas acima determinadas.

Formalizados os atos acima, deverá o Ministério Público e o Município de Lucas do Rio Verde no prazo de 30 dias, promover medidas judiciais para promover a desocupação, destruição de obras novas, remoção de placas de venda e oferta de venda, divulgação em rádio e televisão de vedação de venda, construção e transferência a qualquer título de imóveis que estejam dentro do loteamento irregular
Casonatto
.

4 – CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no sistema
”.

Sem preliminares arguidas.
Em mérito,

sustenta que a r. decisão é capaz de gerar para si lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que os imóveis oriundos do parcelamento de solo da Chácara
Casonatto
são destinados à moradia de famílias.

Alega que as medidas determinadas “só se justificam quando patente o risco à vida e/ou integridade física dos ocupantes, vizinhos ou comunidade”.

Aduz que “o periculum in mora se justifica na iminência de que qualquer execução da ordem judicial de desocupação e destruição das obras novas edificadas, sem a devida análise das peculiaridades do caso e das questões sociais envolvidas, causará danos irreparáveis”.

Fundamenta a probabilidade de direito no artigo 40 da Lei no 6.766/79, que dispõe que, “na hipótese de loteamentos ou desmembramentos não autorizados ou executados em desacordo com as normas, cabe ao Município regularizar a situação, inclusive implantando infraestrutura básica e tomando as medidas necessárias para proteger os direitos dos adquirentes de lotes”.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso
. Em mérito, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada no que condiz à desocupação e destruição das novas obras.

Recebido o recurso sem a atribuição do efeito suspensivo (Id. 236769193).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

239437181
).
Sem preliminares.

Intimada, a
Procuradoria Geral de Justiça
deixou de
opinar quanto ao mérito do feito
, conforme certidão de decurso de prazo
(Id.
228245659
).

Certidão de pagamento de custas recursais em Id
.

208697696
.

É o relatório.

Desembar
gador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso
.

Con
form
e relatado,

trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hilário Casonatto contra decisão proferida pela Juízo da 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação civil pública no 1004211-75.2022.8.11.0045, determinou a realização de inspeção judicial
in loco
.

A decisão agravada de igual forma determinou, entre outras providências, a desocupação e destruição de obras novas situadas no loteamento denominado “Chácara
Casonatto
”, além da realização de inspeção judicial in loco e da adoção de medidas para evitar novas construções na área.

Pois bem.
A solução da lide deve considerar a legislação urbanística e ambiental aplicável, bem como os princípios constitucionais envolvidos, especialmente o direito à moradia, a função social da propriedade e a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

DA OCUPAÇÃO IRREGULAR E DO PARCELAMENTO DO SOLO

A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 182, que a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, com o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. O Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001) estabelece que o ordenamento territorial deve observar o planejamento urbano, respeitando os princípios da sustentabilidade e da função social da propriedade.

Além disso, a Lei no 6.766/1979, que regula o parcelamento do solo urbano, impõe a necessidade de aprovação prévia dos órgãos competentes para a realização de loteamentos, exigindo que tais
empreendimentos
atendam a requisitos urbanísticos e ambientais mínimos. No caso concreto, há elementos suficientes nos autos que indicam que o loteamento Chácara
Casonatto
foi implantado sem as autorizações legais, caracterizando parcelamento irregular do solo, o que torna ilegítima a sua consolidação.

Sabe-se que
,
em origem, a
ação civil pública de obrigação de fazer c/c indenização por danos ambientais
foi
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor d
e Hilário
Casonatto
, Valdir Passarini
Casonatto
, Sady
Casonatto
e Ângelo
Casonatto
. Consta que o ente ministerial recebeu o Ofício n. 425/DUDSINOP/SEMA-MT/2021 da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, dispondo sobre a realização de parcelamento irregular do solo e ocorrência de danos ambientais perpetrados pelos Requeridos.

Conforme Auto de Infração no 159887/2021, o Sr. Hilário
Casonatto
foi autuado pela SEMA nos seguintes termos:

“a) Por instalar atividade de parcelamento do solo (formação de chácaras de recreio – Condomínio de Chácaras
Casonatto
), utilizando de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença do órgão ambiental competente e contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes; b) Por desmatar 0,36 hectares floresta ou demais formas de vegetação natural em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente quando exigível, ou em desacordo com a obtida; c) Por lançar resíduos sólidos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos (...)”.

Após a instauração do Inquérito Civil n. 24/2021, com a intenção de apurar os fatos, foi constatada a subdivisão de terreno em lotes para formação de chácaras de lazer, mediante parcelamento irregular do solo, sendo que foram lavrados autos de infração, autos de inspeção e termo de embargo/interdição. Narra que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT também apurou as irregularidades, não sendo ofertadas quaisquer soluções de atuação pelos Requeridos para o saneamento das irregularidades
.

Assim, depreendeu-se que os Requeridos perpetuaram o desenvolvimento do loteamento clandestino, à revelia das determinações realizadas pelos Órgãos Públicos.

Em 15.08.2022 (Id. 91618892), a tutela provisória de urgência, determinando, entre outras medidas: a) a manutenção do
embargo
administrativo do empreendimento “Loteamento Chácaras

Casonatt
o
”,
com a consequente suspensão de toda e qualquer obra de infraestrutura
em desacordo com as determinações dos Órgãos Públicos competentes para análise do empreendimento; b)
a imediata suspensão das vendas e veiculação de propaganda dos lotes ou parcelas da área em debate
, nos termos dos itens “3.b e 3.c.” dos pleitos iniciais.

O Município de Lucas do Rio Verde, em 03.10.2022, ao prestar informações (Id. 96656745), informou o que segue:

“4. Quanto ao Relatório Técnico no 01/2022,
restou constatada a continuidade nas ações irregulares, com consequente descumprimento das notificações no 105, 106 e 107, de 2021, emitidas pela Sec. De Infraestrutura e Obras (anexas), bem como da notificação 1644/2021 – SAMA e Termo de Embargo/Interdição no 21174045, da SEMA
. 5. A Secretaria de Infraestrutura e Obras, na oportunidade promoveu a Notificação de Embargo no 28/2022, anexa. 6.
No atinente ao Auto de Inspeção no 3064/2022, concluiu-se pela ocorrência de desmatamento na área, subdivisão de novos lotes, escavação de drenos, aterramento de áreas alagadas, implantação de nova rede de distribuição elétrica e construções civis em andamento
. 7. Por fim, quanto ao Auto de Constatação, emitido pela Sec. de Planejamento e Cidade, verificou-se a existência de parcelamento do solo, para fins urbanos e rural, contudo, sem a obediência da fração mínima do módulo rural para a região. 8. Também ficou evidenciado ilegalidade na conformação de lotes contíguos à área de acesso ao Rio Verde, configurando assim, a ocorrência de loteamento irregular, visto a inexistência de projeto aprovado pela autoridade municipal e devido registro no Ofício Registral competente”

[
g.n
].

Isto posto
,
já em 09.11.2022, constatou-se o descumprimento da medida liminar pelos Requeridos,
mediante os laudos técnicos fornecidos pelo Município. De igual forma, descumprido o prazo de 30 (trinta) dias para que os requeridos “apresentem a relação quanto a eventuais vendas de lotes da área em questão, nos ditames do item “3.d” dos pedidos iniciais’.

Consequentemente
, em 07.06.2023 (Id. 120012103), foi determinada a aplicação de multa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerido, nos moldes do art. 11 da Lei no.: 7.347/1985, pelo descumprimento das determinações impostas em sede liminar; bem como a realização de constatação judicial in loco, por meio de oficial de Justiça, ou inspeção judicial, com o devido reforço policial e com a presença da autoridade policial, a fim de se constatar a continuidade da obra e consequentemente o atual descumprimento da decisão judicial.

Observa-se que, diante da continuidade dos empreendimentos irregulares mesmo em face de decisão judicial determinando o embargo da área e das construções, o Ministério Público pugnou pela “necessidade da adoção de medida hábil a dar publicidade à sociedade acerca da irregularidade/ilegalidade do loteamento, ao qual, temos informações de que ainda há comercialização de lotes” (Id. 120650114).

Registrou-se no SIMP No 001965-040/2023, em vistoria no Condomínio de Chácaras
Casonatto
” pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a lavratura do Auto de Inspeção no.: 3089, datado em 20 de junho de 2023, do qual extrai-se:

“Por solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (...)
realizamos vistoria ao empreendimento supracitado, denominado “Loteamento de Chácaras
Casonatto
”,
a fim de verificar suposta abertura irregular de estrada interna.
No local, constatamos implantação de duas novas estradas internas (...). Observamos ainda, novos estaqueamentos subdividindo a área em lotes menores, além de construções e aterramentos em andamento.
Visto que as estradas abertas se localizam no interior de um empreendimento irregular (parcelamento de solo) passível de Licenciamento Ambiental pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, além de já ser objeto de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, remetemos o presente Auto de Inspeção e Relatório Técnico/Fotográfico aos referidos órgãos para subsidiar a tomada de providências.

No dia 19/06/2023, a Fiscalização da Sec. Mun. de Agric. E Meio Ambiente, com o apoio da Sec. Mun. De Desenvolvimento Econ. Planejamento e Cidade (registro de imagens com emprego de drone) e escolta da Polícia Militar, motivada por solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso recebida na forma do Ofício 99/2023-PROJUES/2oCIV/LRV, Notícia de Fato – SIMP no 001965- 040/2023,
realizou uma vistoria ao local supracitado para averiguar suposta abertura irregular de via interna. In loco, constatamos a execução de duas estradas, em revestimento primário, de largura aproximada de 6 m
etros.
Segue a localização exata dos trechos das novas estradas: Estrada 1: Trecho do Ponto A (13o3’13.22’’S 55o24’22.01’’W) ao Ponto B (13o3’7.92’’S 55o54’13.49’’W). Aproximadamente 300 metros de comprimento. Estrada 2: Trecho do Ponto A (13o3’10.75’’S 55o54’17.82’’W) ao Ponto B (13o3’22.14’’S 55o54’15.80’’W). Aproximadamente 360 metros de comprimento.
Visivelmente, o objetivo, com a implantação das novas estradas, é prover acesso aos terrenos oriundos do parcelamento de solo irregular. Nas fotos registradas é possível observar o estaqueamento delimitando estes novos terrenos. Além disso, verificamos construções em andamento, estruturas recém-construídas e aterramentos em alguns pontos da área
”
[
g.n
].

A breve recapitulação dos fatos nos autos de origem demonstra que, ao contrário do que alega o Agravante, a decisão não se mostra desarrazoada ou mesmo danosa em relação ao objeto do feito e às matérias de direito discutidas, mesmo porque, subsiste decisão liminar (entre outras) descumpridas pelos Requeridos
desde 15.08.2022, ou seja, 02 (dois) anos de descumprimentos sucessivos das medidas obrigatórias compiladas aos seus encargos.

Destarte, não há de se alegar que as medidas determinadas “só se justificam quando patente o risco à vida e/ou integridade física dos ocupantes, vizinhos ou comunidade”, pois evidente tratar-se do caso, diante de perícia realizada ainda em 13.07.2023 (Relatório Técnico n.o 1299/2023), que constatou
“a ocupação de diversos lotes, sem que se tenha sido efetuado nenhuma obra de infraestrutura como determina a Lei 6766/79 no que diz respeito às obras de infraestrutura básica, especificamente a rede de drenagem, rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, arruamento e nenhum espaço público de lazer. Resultando em uma ocupação em áreas alagadas, e de APP (Área de Preservação Permanente) sem espaços públicos, comprometimento do lençol freático devido ao uso de fossa rudimentares, queima de resíduos sólidos provocando poluição do ar, entre outros”.

Embora argumente que a remoção das edificações e a eventual desocupação da área pode gerar conflitos sociais e prejuízos às famílias residentes, tais alegações, embora relevantes, não afastam a necessidade de cumprimento da decisão judicial, que visa resguardar o interesse coletivo e garantir a observância das normas de ordenamento territorial.

Permitir a perpetuação da ocupação sem a devida regularização resultaria em desordem urbana e em um grave precedente para outras ocupações clandestinas.

Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVASÃO E OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESOCUPAÇÃO DO LOCAL PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE USO COLETIVO – OCUPAÇÃO IRREGULAR –RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de área verde e de preservação permanente de loteamento,
não cabe a invocação dos direitos de permanência no local, visto que constitui bem de domínio público que não enseja a proteção possessória contra o ente público municipal.
Havendo a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser desprovido o Agravo interposto pela parte requerida naquele feito (N.U 1003694-21.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2020,
Publicado
no DJE 13/02/2020) [
g.n
].

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NÃO DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONSTESTAÇÃO E REVELIA – DESCABIMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. [...] As áreas verdes municipais são criadas em decorrência de exigência contida na Lei n. 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), como requisito urbanístico para a criação de loteamentos (art. 4°), sem guardar relação com as definições estabelecidas no zoneamento municipal.
Constatada a ocupação irregular de área verde pelo Apelante, bem como o dano por ele perpetrado - desmate da vegetação nativa, degradando, inclusive, área de preservação permanente ali existente -, nenhum reparo há de ser feito na sentença que determina sua desocupação e demolição e retirada das construções realizadas, além da reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular
(N.U 0001153-53.2011.8.11.0082
,
MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 02/08/2021)
[
g
.
n
]
.

Ou seja, trata-se de verdadeira questão de saúde pública convencionada aos danos ambientais causados pelo loteamento irregular, que, em conformidade com todas as informações prestadas pelo Município de Lucas de Rio Verde em suas vistorias, agravaram-se diante da insistência no descumprimento das recorrentes determinações que precedem o ano de 2022.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem
caracteriza
supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter
incólume
a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025